Tribunal: TJDFT
Processo: 0736330-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR. ENTE DISTRITAL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. ABSOLUTA. CONEXÃO. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO PROVIDO. DECLARADA A VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMPETENTE.

1. No presente caso discute-se a competência para processar e julgar causa conexa ajuizada pelo Distrito Federal.

2. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Art. art. 5o, da Lei no 12.153/2009,

3. A competência em razão da pessoa nos Juizados Especiais de Fazenda Pública tem natureza absoluta.

4. A modificação por conexão ou pela continência pressupõe competência relativa. Art. 54, do CPC.

5. No caso, tendo a competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública natureza absoluta e tendo sido a lide ajuizada pelo Distrito Federal, não há que se falar em sua modificação por conexão.

6. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.